Tribunal: TJSP
Processo: 2225740-44.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigos 5o, inciso II, letras "a", "b", "c" e "e", 7o, e 8o, inciso II e parágrafo único, da Lei Municipal 1.257, de 08 de novembro de 2019, do Município de São Lourenço da Serra – Cargos públicos em comissão - Atribuições burocráticas e técnicas, em desconformidade com as especificidades intrínsecas aos cargos em comissão – Ausência de discriminação do

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigos 5o, inciso II, letras "a", "b", "c" e "e", 7o, e 8o, inciso II e parágrafo único, da Lei Municipal 1.257, de 08 de novembro de 2019, do Município de São Lourenço da Serra – Cargos públicos em comissão - Atribuições burocráticas e técnicas, em desconformidade com as especificidades intrínsecas aos cargos em comissão – Ausência de discriminação do cargo de "Diretor de Creche" - Demais cargos e funções descritas de forma demasiadamente genérica – Violação à Orientação do Egrégio Supremo Tribunal Federal (Tema 1.010) – Violação aos artigos 24, §2o, 1, 111, 115, II e V e 144, todos da Constituição Estadual, que reproduzem os artigos 37, caput e incisos II e V, da Constituição da República de 1988 – Modulação dos efeitos – Segurança jurídica ou excepcional interesse social – Prazo razoável para que a Administração Pública reorganize seu quadro pessoal - Eficácia da decisão 120 (cento e vinte) dias a partir da publicação do presente Acórdão – Ação que se julga procedente, com modulação dos efeitos temporais, nos termos do v. acórdão.